Tribunal: STF
Processo: AP 1030
Classe: AP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
Penal e processo penal. Ação Penal. Embargos de declaração. Alegações de omissão, obscuridade e contradição. Omissão na análise da tese da imprestabilidade dos depoimentos prestados pelas testemunhas e colaboradores. Inocorrência. Omissão na análise do pedido de adiamento do interrogatório dos réus. Não configuração. Condenação baseada apenas nos depoimentos dos colaboradores. Inocorrência. Ausência de omissão na análise da tese de violação à cadeia de custódia da prova. Não ocorrência de omissão ou contradição na aplicação da continuidade delitiva. Alegação de contradição na condenação pelo crime de associação criminosa, sem a adequada análise dos requisitos objetivos e subjetivos do tipo. Caracterização. Omissão na análise dos argumentos que suscitaram a impossibilidade de fixação de danos morais coletivos. Ocorrência. Ausência de fundamentação para fixação da pena de multa. Não demonstração. Embargos parcialmente providos para integrar o acórdão condenatório e excluir a condenação por associação criminosa, bem como em danos morais coletivos.